Tribunal: TCU
Processo: 029.131/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em razão da impugnação total de despesas em convênio celebrado com o Município de Araçuaí/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. Aécio Silva Jardim (XXX.496.906-XX), ex-prefeito de Araçuaí - MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do Convênio 208/2007; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU, as contas do Sr. Aécio Silva Jardim (XXX.496.906-XX), dando-lhe quitação plena; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Cidadania e ao responsável.